Tribunal: TJDFT
Processo: 0012283-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012283-69.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SUELENE DE SOUZA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs agravo interno em que pretende a reforma da decisão monocrática id. 14572741, que, apreciando pedido de retificação do valor do precatório, fundamentado em alegados equívocos na atualização monetária do débito e no cômputo dos juros, decidiu nada haver a retificar quanto à apontada incorreção dos valores deduzidos pela parte exequente, por força da consolidação do crédito exequendo, inclusive quanto aos encargos acessórios discriminados na inicial do feito executivo. Determinou, além disso, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de retificar os cálculos a partir da determinação da expedição do precatório, em observância à tese 810, do excelso STF, e ao tema 529, do colendo STJ. Em suas razões, o agravante afirma, nos termos do art. 1o-E, da Lei 9.494/97, ser lícita a revisão dos cálculos, em observância ao princípio da legalidade, uma vez que aqueles apresentados pela parte exequente se encontram em divergência com os elaborados pela Administração Pública. Argumenta que a inclusão de parcelas indevidas não se sujeita ao trânsito em julgado, ou preclusão. Alega que o mesmo entendimento se aplica aos juros, cujo equívoco no cômputo constitui matéria de ordem pública, passível de correção de ofício. Sustenta, quanto ao tema, violação ao art. 12, inciso II, alínea “b”, da Lei no 8.177/91. Requer o provimento do recurso para homologar a planilha id. 10916994, ou ao menos, determinar a retificação do percentual de juros. A parte agravada não apresentou resposta. É o relato do necessário. Após análise mais detida dos autos, cumpre observar que razão assiste ao Distrito Federal quanto à necessidade de revisão dos cálculos, ao menos em relação aos encargos acessórios. Com efeito, tal exegese se impõe por força da regra prevista no art. 1o-E, da Lei no 9.494/97, que prevê a possibilidade de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para pagamento do precatório. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO VIOLAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PATRIMÔNIO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, o recorrido requereu a retificação do valor do precatório, sob o fundamento de que "embora a credora em seus cálculos tenha informado ter utilizado INPC até 30/09/2009 e Taxa Referencial posteriormente, os índices apresentados em seus cálculos não correspondem aos citados índices". Tal equívoco resultou na majoração do montante a ser pago pelo suplicado, em evidente lesão ao erário. Ademais, o Juízo de origem enviou os autos à Contadoria Judicial, que retificou os cálculos apresentados pela recorrente. A manutenção do cálculo como apresentado também evidencia enriquecimento sem causa da agravante, que não merece guarida em detrimento ao patrimônio público. A correção de mera inexatidão indica a ocorrência de erro material na realização do cálculo, que permite sua retificação. Ressalta-se que, no caso dos autos, o que se pretende não é a revisão dos métodos aplicados para se atingir o montante a ser pago, mas apenas a correção dos percentuais que deveriam ter sido aplicados, mantendo-se hígida a coisa julgada e a preclusão acerca do que já fora decidido anteriormente na formação do precatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1219566, 07139933920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEQUESTRO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS REFERENTES À CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE, À MINGUA DE COMANDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Se a condenação judicial que deu origem ao precatório não trata dos índices de correção monetária, pode o Presidente do Tribunal de Justiça adequar os cálculos da liquidação, determinando a retificação de eventual equívoco quanto aos índices de correção monetária aplicados (v.g.: AgRg no RMS 36.861/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013). É que a retificação de cálculos não induz violação ao instituto da coisa julgada. Nesse sentido: AgRg no AREsp 402.188/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 14/11/2013. 2. No caso, não há nos autos elementos que indiquem a alteração de índices previstos no título judicial; ao contrário, pelo que consta, utilizaram-se índices conforme a tabela de cálculos do Tribunal, à míngua de comando judicial. A propósito, conforme a conta de liquidação, com a qual concordou o Estado de São Paulo, a TR não foi aplicada de forma retroativa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 41.567/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) No entanto, e, como se destacou precedentemente, tendo o Distrito Federal remanescido inerte quanto ao valor principal postulado, deixando de suscitar, no tempo oportuno, defesa contra a cobrança que afirma ter incluído parcelas não devidas por força do título judicial exequendo, nada há a reparar na decisão monocrática que declarou preclusa tal oportunidade, eis que a alteração do valor principal demandado e já consolidado em sede de execução – fase processual anterior à expedição do precatório – não equivale a retificação de erro material, que, aí, sim, seria passível de realização, seja a pedido da parte, seja de ofício. Dessa forma, exercendo parcialmente juízo de retratação, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que recalcule os encargos acessórios incidentes no crédito exequendo, em observância à tese 810, do excelso STF, e ao tema 529, do colendo STJ. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator